Tribunal: TJBA
Processo: 0338230-69.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0338230-69.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ELCA SANTOS LIMA SILVA e outros

Advogado(s):MARIA DO CARMO DOS SANTOS FILHA, NAYARA YASMIM DOS SANTOS FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. INCAPACIDADE PERMANENTE E PREEXISTENTE AO ÓBITO DA SERVIDORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que, nos autos da ação ordinária nº 0338230-69.2013.8.05.0001, ajuizada por, julgou procedentes os pedidos para determinar a concessão de pensão por morte, reconhecendo a autora como filha maior inválida e dependente econômica da servidora pública estadual falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autora ostentava condição de invalidez permanente e preexistente ao falecimento da genitora; (ii) estabelecer se a dependência econômica restou comprovada nos autos; e (iii) determinar se foram preenchidos os requisitos legais previstos na Lei Estadual nº 11.357/2009 para concessão do benefício de pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 12, IV, da Lei Estadual nº 11.357/2009 prevê o direito à pensão por morte ao filho solteiro permanentemente inválido do segurado, desde que a condição de dependência esteja presente na data do óbito, conforme a antiga redação do § 5º do art. 13 da mesma norma.

4. Laudos médicos anexados aos autos e sentença de interdição confirmam que a autora é portadora de esquizofrenia paranoide (CID 10 F20), enfermidade de natureza grave e incapacitante, com manifestações desde a adolescência, evidenciando que a invalidez é anterior ao falecimento da mãe (30/09/2010), conforme sentença proferida nos autos da ação de curatela nº 0000516-03.2010.8.05.0051 - TJGO (ID’s 88648109 a 88648111).

5. Embora a dependência econômica de filho inválido não seja presumida (art. 12, §1º da Lei nº 11.357/2009), a autora comprovou ausência de atividade laborativa (CNIS – ID 88646718), inexistência de renda ou bens, e dependência exclusiva da mãe, por meio de atestados de pobreza, laudos médicos e declarações documentais.

6. A jurisprudência do TJBA admite a presunção de dependência econômica quando demonstrada incapacidade permanente e ausência de renda própria (TJ-BA, Apelação nº 0575923-64.2017.8.05.0001; Mandado de Segurança nº 8093716-92.2021.8.05.0001).

7. A alegação do ente estatal de que a autora não comprovou a solteirice não se sustenta, pois consta nos autos certidão de nascimento atualizada sem qualquer averbação de casamento ou união estável, não havendo indícios de vínculo afetivo ou dependência de terceiro (ID 88648206, fls.06/07).

8. O laudo produzido pela Junta Médica Estadual que aponta "transtorno bipolar leve" não prevalece sobre os diversos laudos clínicos e judiciais que atestam incapacidade severa e permanente, tampouco afasta os demais elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 11.357/2009, arts. 12, IV e §1º; art. 13, §5º; CPC/2015, art. 85, §§2º a 5º; art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0575923-64.2017.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 09.12.2021, pub. 05.09.2024; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8093716-92.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, pub. 28.02.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8024936-64.2025.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 06.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0338230-69.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
EL
Ç
A SANTOS LIMA SILVA
, representada por sua curadora
CLEUSA FERREIRA DE PAULA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A)

01-239